Tribunal: TJMT
Processo: 1053631-50.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053631-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARLENE MARIA DE CAMPOS - CPF: 046.013.781-68 (RECORRENTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), RODANDO LEGAL - SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0001-28 (RECORRIDO), MARCELO FAVATTO EUZEBIO - CPF: 114.624.877-69 (ADVOGADO), D JENIFFER DA PENHA LISBOA DE CASTRO - CPF: 115.879.507-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 – 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1053631-50.2023.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
MARLENE MARIA DE CAMPOS.

Recorrido
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ E RODANDO LEGAL – SERVIÇOS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA.

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
20/2/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. APREENSÃO E LEILÃO DE VEÍCULO. DÉBITOS PENDENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO PRESUMIDAMENTE VÁLIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do leilão administrativo de veículo, restituição do bem e indenização por danos morais. A recorrente sustenta que não foi devidamente notificada acerca do auto de infração que ensejou a apreensão e posterior alienação do automóvel de sua propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na notificação da autuação de trânsito que culminou na apreensão e leilão do veículo; (ii) estabelecer se a ausência de notificação invalida o ato administrativo de alienação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auto de infração que originou a apreensão do veículo foi lavrado pelo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) e não integra o acordo firmado entre a recorrente e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB) para parcelamento de débitos anteriores.

A legislação de trânsito prevê que a notificação da infração pode ser realizada por remessa postal, sem necessidade de aviso de recebimento, desde que enviada ao endereço cadastrado do proprietário.

A recorrente não comprovou que manteve seu endereço atualizado junto ao órgão de trânsito, sendo sua a responsabilidade garantir a correta informação do endereço para o recebimento de possíveis notificações, conforme entendimento consolidado no STJ (PUIL no 372/SP).

Constatada a permanência do veículo apreendido por mais de 60 dias sem manifestação do proprietário, o leilão foi realizado nos termos do artigo 10 da Resolução no 623/2016 do CONTRAN, não havendo nulidade no ato administrativo.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A notificação de autuação de trânsito presume-se válida quando enviada ao endereço cadastrado pelo proprietário, sendo sua obrigação manter os dados atualizados.

O leilão administrativo de veículo apreendido por mais de 60 dias, sem manifestação do proprietário, não configura nulidade quando realizado conforme as disposições legais e regulamentares aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 46; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 271, §7o, 280, 281 e 282; Resolução no 623/2016 do CONTRAN, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL no 372/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11/3/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença proferida pela magistrada singular, que julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 248813671).

Em suas razões recursais, a reclamante alega que, em 01/08/2022, o veículo Fiat Mobi Drive, placa QNP-2509, de sua propriedade e utilizado por seu sobrinho, foi abordado em uma fiscalização de trânsito na Avenida da Prainha, na cidade de Cuiabá, sendo apreendido em razão da existência de débitos pendentes.

Afirma que procurou a Prefeitura de Cuiabá e realizou o parcelamento dos débitos, incluindo multas e IPVA, com o intuito de resgatar seu veículo. Contudo, apesar de seus esforços, o automóvel foi leiloado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB), por meio do Edital no 05/2022, lote 131, com posterior comunicação de venda ao Sr. Anderson Alves Pereira (arrematante), em 16/11/2022, conforme extrato anexo.

Aduz, ainda, que, em relação ao auto de infração que originou o leilão do veículo, não há comprovação de qualquer notificação ou tentativa de notificação, o que teria cerceado seu direito de defesa.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, no sentido de ser declarada a nulidade do ato administrativo, com a restituição do bem leiloado e a condenação pelos danos morais sofridos.

Os reclamados apresentaram contrarrazões (id. 248813679 e id. 248813680), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal,

Compulsando os autos e a documentação apresentada, verifica-se que a sentença proferida pela magistrada singular
não
merece reforma.

Explico.

O acordo celebrado entre o reclamante e o município de Cuiabá é claro ao estabelecer que se refere aos débitos da inscrição
CM-67005
,
abrangendo os seguintes autos de infração da SEMOB
: 29775531/2019, 29775532/2019, 29775534/2019, 29775536/2019, 29775538/2019, 29775539/2019, 29775540/2019, 29775541/2019, 29775542/2019, 29775542/2019, 29775543/2019, 29775544/2019, 29775546/2019, 29775547/2019, 29775548/2019, 29775552/2019, 29775555/2019, 29775557/2019, 29775558/2019, 29775559/2019, 29775560/2019, 29775563/2020, 29775565/2020, 29775567/2020, 29775569/2020, 29775570/2020, 29775572/2020, 29775573/2020, 29775574/2020, 29775575/2020, 29775576/2020, 29775577/2020, 29775579/2020, 29775580/2020 e 29775581/2020.

Por outro lado, restou comprovado que a infração que originou a apreensão do veículo teve como órgão autuador o Departamento Estadual de Trânsito (código 111100), referente ao Auto de Infração de Trânsito (AIT) no 0003980.

Dessa forma, verifica-se que a infração que motivou o leilão não foi aplicada pela Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá,
não integrando, portanto, o acordo firmado pela reclamante
.

Além disso, ficou demonstrado nos autos que a empresa reclamada, Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda., expediu e encaminhou notificações à reclamante nos dias 17/8/2022 e 18/8/2022. Contudo, o endereço informado revelou-se insuficiente.

Ressalta-se que
a obrigação de manter o endereço atualizado no cadastro dos órgãos administrativos de trânsito é do habilitado e dos proprietários de veículos automotores
. Assim,
presumem-se eficazes todas as comunicações e notificações emitidas ao endereço cadastrado.

Nesse sentido, o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) no 372/SP do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. REMESSA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 312 DO STJ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA
. 1. De acordo com o art. 18, § 3o, da Lei n. 12.153/2009, o mecanismo de uniformização de jurisprudência e de submissão das decisões das Turmas Recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, restringe-se a questões de direito material, quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Em observância ao princípio insculpido no art. 5o, LV, da Constituição Federal, o Código de Trânsito Brasileiro determina que a autoridade de trânsito deve expedir a notificação do cometimento da infração no prazo de até 30 (trinta), caso o condutor não seja cientificado no local do flagrante, para fins de defesa prévia (art. 280, VI, e 281 do CTB), bem como acerca da imposição da penalidade e do prazo para a interposição de recurso ou recolhimento do valor da multa (art. 282). 3. A legislação especial é imperativa quanto à necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade, seja por remessa postal (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada) ou "qualquer outro meio tecnológico hábil" que assegure o seu conhecimento, mas não obriga ao órgão de trânsito à expedição da notificação mediante Aviso de Recebimento (AR).
4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos. 5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais".
6. Cumpre lembrar que
é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considera-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o art. 123, § 2o, do Código de Trânsito)
. 7. Além do rol de intimações estabelecido no art. 26, § 3o, da Lei 9.784/99 ser meramente exemplificativo, a própria lei impõe em seu art. 69 que "os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei". 8. O critério da especialidade "tem sua razão de ser na inegável idéia de que o legislador, quanto cuidou de determinado tema de forma mais específica, teve condições de reunir no texto da lei as regras mais consentâneas com a matéria disciplinada" (MS 13939/DF, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Órgão Julgador S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJe 09/11/2009). 9. Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento. 10. Pedido de uniformização julgado improcedente.
(Relator: Min. Gurgel de Faria. S1 Primeira Seção. Data de julgamento 11/3/2020. Data de publicação 27/3/2020) (grifei).

Além disso, conforme consta no id. 248813661, pág. 3, houve a publicação do edital de notificação à demandante, nos seguintes termos:

"(...) notificam os sócios proprietários dos veículos, assim como os bancos e/ou finanças e seguranças relacionadas a seguir, para, quererem, quitarem seus subsídios e evitarem a alienação em hasta pública. Ficam cientes, outrossim,
de que têm o prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias para retirada dos veículos
, a contar desta publicação"
(grifei).

Nesse sentido, o artigo 10 da Resolução no 623/2016 do CONTRAN estabelece que, constatada a permanência do veículo recolhido por prazo superior a 60 (sessenta) dias, sem que tenha sido reclamado pelo proprietário, poderá ser objeto de leilão. Vejamos:

Art. 10. Constatada a permanência do veículo recolhido em depósito do órgão público responsável, do órgão público conveniado, do particular contratado por licitação, inclusive por meio de pregão, ou mediante credenciamento, não reclamado pelo seu proprietário por período superior ao previsto no caput do art. 328 do CTB, este será levado à alienação por meio de leilão.

Diante do contexto fático-probatório,
verifica-se que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, os quais integram este voto, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais de Mato Grosso (Resolução no 16/2023-TJMT).

Pelo exposto, conheço o recurso interposto, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento dos custos judiciais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025